Tribunal: TJDFT
Processo: 0707459-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO À RÉ. FLAGRANTE REGISTRADO EM VÍDEO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. DECLARAÇÃO DE USUÁRIO CORROBORADA. AUSÊNCIA DE PETRECHOS PARA O TRÁFICO. IRRELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU POR AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DE AUTORIA. RESTITUIÇÃO DO DINHEIRO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM RELAÇÃO AO RÉU E DESPROVIDO EM RELAÇÃO À RÉ.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal pela defesa contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, na forma privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006), fixando a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) dispor sobre a concessão dos benefícios da justiça gratuita; (ii) avaliar se há indícios de maternidade e autoria suficientes para manter a condenação; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da LAD; (iv) analisar o pedido de restituição dos valores apreendidos na casa da ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo juízo da execução, conforme jurisprudência do TJDFT e súmula n. 26 da Corte.
4. A autoria delitiva atribuída à ré está inequivocamente demonstrada pelo conjunto harmônico e convergente de provas, composto por depoimentos firmes e coerentes dos policiais, imagens de videomonitoramento e a declaração extrajudicial do usuário de drogas, elementos que, analisados em conjunto, confirmam sua participação direta na prática do tráfico de entorpecentes.
5. A autoria delitiva do corréu não está suficientemente comprovada, uma vez que a única ligação com o fato criminoso e a menção genérica a um homem de camisa vermelha, sem identificação segura nos autos, uma vez que a investigação policial e as imagens juntadas aos autos não permitem afirmar, inequivocamente, que tenha participado da dinâmica delitiva;
6. O valor em espécie apreendido na casa da ré, em circunstâncias de tráfico de drogas, não teve sua origem lícita comprovada, sendo incabível sua restituição diante das inconsistências dos documentos apresentados e do contexto flagrancial.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido, e, no mérito, parcialmente provido para absolver o réu, mantendo a condenação da ré.